Tribunal: TJDFT
Processo: 0751485-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751485-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SPLENDIDO LIFE STYLE AGRAVADO: EBM CONSTRUTORA LTDA - ME DECISÃO SPLENDIDO LIFE STYLE interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 74281795, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 76862005, autos originários) que, no cumprimento provisório de sentença (obrigação de reparar defeitos construtivos em edifício) proposta contra EBM CONSTRUTORA LTDA-ME, indeferiu o pedido de dispensa de caução, nos seguintes termos: “Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA promovido por SPLENDIDO LIFE STYLE em desfavor de EBM CONSTRUTORA LTDA – ME. O cumprimento de sentença provisório faz com que o julgamento pendente de recurso possa ser executado, a fim de garantir execução que possa ser prejudicada pelo decurso do tempo. Nessas condições, e considerando que o que se busca é o dispêndio imediato de recursos para os reparos definidos na sentença faz-se necessária a prestação de caução, porquanto, sendo o cumprimento antecipado, poderá o julgado experimentar mudanças posteriores e, assim sendo, causar dano de difícil reparação à executada. Saliente-se que não é o caso de dispensa da caução, nos termos do art. 521, II, haja vista que a inadmissão do recurso especial se deu por outro motivo que não o art. 1.042, II do CPC. Dito isto, INTIME-SE a parte exequente para indicar caução suficiente e idônea no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” “Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para o saneamento de vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. A tese desenvolvida pela parte requerente é no sentido de que a decisão vergasta estaria eivada de erro material, porquanto restou fundamentada com base em dispositivo legal já revogado. Defende a tese da desnecessidade de prestação de caução para o início do cumprimento provisório, já que, no seu entender, a motivação da inadmissão do recurso especial interposto pela parte executada não interfere, no seu entender, no cabimento de dispensa da caução. Na hipótese dos autos, entendo que apenas em parte razão assiste à exequente. Fazendo-se a releitura da decisão vergasta, observa-se que, de fato, nela houve menção a dispositivos legais já revogados, o que deve ser retificado. De outro lado, não é o caso de se realizar a dispensa da caução. Isso porque, tal como consignado na decisão vergastada, “considerando que o que se busca é o dispêndio imediato de recursos para os reparos definidos na sentença, faz-se necessária a prestação de caução, porquanto, sendo o cumprimento antecipado, poderá o julgado experimentar mudanças posteriores e, assim sendo, causar dano de difícil reparação à execução”. Ocorre que o artigo 521, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”, não sendo o caso, portanto, ao contrário do alegado pela parte exequente, de se dispensar a prestação de caução. Ressalte-se, por oportuno, que a interposição de embargos de declaração, ainda que parcialmente acolhidos, não interrompe/suspende o prazo para a prática de atos processuais diversos da interposição de recursos. Todavia, com base no Princípio da Cooperação, tenho que é o caso de se conferir prazo adicional à parte exequente para que preste a caução descrita na decisão vergastada, sob pena de indeferimento do processamento do pedido de cumprimento provisório do julgado. DISPOSITIVO Em face do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte exequente, porque tempestivos, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO para corrigir o erro material apontado, devendo a expressão “saliente-se que não é o caso de dispensa da caução, nos termos do art. 521, II, haja vista que a inadmissão do recurso especial se deu por outro motivo que não o art. 1.042, II, do CPC” ser havida como NÃO ESCRITA. A presente decisão integra a decisão vergastada, a qual, em seus demais pontos, mantenho por seus próprios fundamentos. Faculto à parte exequente o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para indicar caução suficiente e idônea à execução provisória do julgado, sob pena de indeferimento da inicial.” Alega o agravante-exequente que “não se pode limitar a análise do ‘manifesto risco de grave dano’ à expressão econômica da demanda, a partir das convicções pessoais do julgador” e que “a r. decisão agravada nem sequer verificou qualquer probabilidade de provimento do recurso pendente de julgamento, ou mesmo as razões da decisão que ensejou sua interposição, exigindo do agravante a prestação de caução baseado exclusivamente no valor arbitrado em laudo pericial para a obrigação de fazer” (id. 21938603, pág. 6). Argumenta que está configurada a alta probabilidade de insucesso do recurso especial interposto pela agravada-executada, assim, defende que é inaplicável o disposto no parágrafo único do art. 521 do CPC. Assevera que já está recolhendo taxas extras para a realização das obras necessárias, tendo em vista a existência de defeitos que comprometem a qualidade e segurança do edifício, assim, possui plena capacidade de arcar com os valores em caso de reversão da situação jurídica, na hipótese de a r. sentença cominatória ser reformada depois do seu efetivo cumprimento provisório. Afirma que estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal, uma vez que a manutenção da situação fática, agravada ao longo do tempo, “vem causando diversos transtornos aos moradores, que, para além da questão estética e de desvalorização imobiliária, estão privados do usos de suas varandas, pelo risco de desplacamento, além dos constantes registros de quebra de vidros e pisos das unidades residenciais em decorrência da queda de revestimentos”. Requer a antecipação da tutela recursal, para prosseguimento do cumprimento provisório de sentença independentemente da apresentação de caução, ou alternativamente, o efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e dispensar a apresentação de caução para o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença. Preparo (id. 21945603). É o relatório. Decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Ainda, para o deferimento do efeito suspensivo, são exigidos os requisitos do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e da probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A r. sentença exequenda, mantida pelo Segundo Grau, possui o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a parte ré que promova o reparo dos defeitos listados como construtivos (fls. 608/610), no prazo máximo de 180 dias, tendo como parâmetro o valor descrito na planilha trazida, que servirá como base para fins de conversão da obrigação de fazer em reparação de danos na hipótese de descumprimento da ordem ora emanada. Resolvo o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC. Defiro o pleito de urgência para determinar que a ré instale, no prazo de 24 horas, telas ou redes de proteção no local, ou, ainda, outra medida apta a impedir que acidentes com transeuntes ocorram pelo descolamento das cerâmicas da fachada do prédio, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, desde já limitada a R$ 50.000,00. [...]” Os autos aguardam o julgamento do agravo interposto pela agravada-executada da r. decisão que inadmitiu o seu recurso especial. Conforme petição do cumprimento provisório de sentença, são os seguintes os reparos dos vícios construtivos a serem realizados, orçados em R$ 601.902,16 (id. 74068754, pág. 3, autos originários): (i) Fachada – recuperação do revestimento cerâmico (ii) Garagens – acabamento das paredes; (iii) Garagens – destacamento dos pisos; (iv) Jardineiras – reconstituição da impermeabilização e criação do sistema de drenagem; (v) Casa de máquinas de hidromassagem – recuperação da impermeabilização; (vi) Piso do pilotis – correção do caimento; Em relação ao pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença independentemente da prestação de caução, é evidente o risco de irreversibilidade da medida, o que obsta a sua concessão, liminarmente, a teor do disposto no § 3o do art. 300 do CPC. Examino o pedido de efeito suspensivo. Sobre a prestação de caução no cumprimento provisório de sentença, dispõem os arts. 520 e 521 do CPC: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [...] IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. [...] Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” Ainda, o art. 1.042, caput, do CPC disciplina: “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)” Observadas as disposições legais acima destacadas, a pendência de julgamento do agravo interposto da decisão que inadmitiu o recurso especial poderia gerar a dispensa da caução no cumprimento provisório em exame. Ocorre que, nessa análise inicial, evidencia-se o manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, impondo-se manter a exigência da caução, parágrafo único do art. 521 do CPC, uma vez que os custos para promover os reparos dos defeitos construtivos no edifício, conforme já noticiado, são superiores a R$ 600.000,00. Para se deferir o processamento do cumprimento provisório da sentença com a dispensa da caução, era necessário que o agravante-credor trouxesse prova inequívoca da sua capacidade financeira de suportar os ônus de eventual reforma do julgado pelo c. STJ, do que não se desincumbiu. Desse modo, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Não obstante, como o i. Juízo a quo determinou que o agravante-credor oferecesse caução suficiência e idônea no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial, está presente o risco iminente de dano a recomendar a concessão do efeito suspensivo. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença provisório até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se o agravado-executado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora